Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. Na derradeira petição de ID 65430386, a ré Regina Celia Borges de Lucena formulou pedido de cumprimento da Sentença em desfavor do autor Sergio Reck, referente ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ação rescisória que fora julgada improcedente), nos termos da condenação contida no acórdão no. 1792727, contido ao ID 54231017. Considerando que o polo passivo da demanda rescisória foi integrada por litisconsortes diversos (Regina Celia Borges de Lucena, Carlos José Fernandes Magno, Rodrigo Bezerra Correia e Caroline Milagre Cortes), de maneira que, em havendo pluralidade de vencedores, deverá ser realizado o rateio proporcional e equivalente da verba honorária sucumbencial perseguida, prudente que, antes e à luz do princípio da economia e celeridade processual, seja oportunizado às partes interessadas o prazo comum de 15 (quinze) dias para ciência e manifestação sobre o que entenderem de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora